Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-85.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009184-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), EDIS DA SILVA MATOS - CPF: 036.474.841-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OMNI FINANCEIRA S/A

APELADO(S):

EDIS DA SILVA MATOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009184-85.2022.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO
DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA FICHA CADASTRAL COMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI FINANCEIRA S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

-
(cédula de crédito n. 1.00340.0000072.19)
-

ajuizada em desfavor de
EDIS DA SILVA MATOS
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c art. 321, § único, ambos do CPC/15, porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora (ID. 146682189).

Em síntese, sustenta o banco apelante que, nos termos da nova redação dada ao § 2º do art. 2º do Decreto Lei n.º 911/69, pela lei n.º 13.043/14, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no aviso seja do próprio destinatário.

Alega que a notificação enviada ao endereço indicado na ficha cadastral é válida para comprovar a mora do apelado, não se exigindo que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, reconhecendo-se a validade da constituição em mora do apelado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se observa, o banco credor/apelante manejou
ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em face do apelado, alegando que firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária sendo dado em garantia o veículo: MARCA/MODELO: CHEVROLET/AGILE LTZ 1.4 MPFI 8V FLEXPOWER 5P G TIPO:1 ANO:2010 COR: PRETA PLACA: NJR9524 CHASSI: 8AGCN48X0AR177725.

Consoante decisão de primeiro grau (ID. 146682185):

“Em atenção aos autos, constato que a notificação extrajudicial de (ID. 79726047 - RUA BOM JESUS 362 POÇÃO CUIABÁ) foi encaminha para endereço diverso do declinado no contrato (ID. 79725240 - ASSENTAMENTO STO ANTONIO DA FARTURA 50 PALMEIRA, SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER), e recebida por terceiro - LOURDES DE CAMPOS MENDES, não se podendo afirmar que ali efetivamente reside a devedora, já que não há prova nesse sentido, inclusive, quanto a atualização cadastral.

[...]

Desta feita, intimo a Casa Bancária para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida constituição da Ré em mora, demonstre que houve atualização cadastral, assim como traga aquela encaminhada para Santo Antônio do Leverger devolvida, tudo sob pena de extinção do feito ante a ausência de pressuposto.”

O banco apelante peticionou aos autos, aduzindo que no ato da formalização da operação, o réu preenche uma “ficha cadastral” e indica, quando necessário, um
endereço para correspondência
, anexando aos autos a ficha cadastral completa.

Após, adveio a sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o apelado obteve crédito junto à instituição apelante para pagamento de parcelas fixas e mensais.

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados com garantia de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando
, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Precedentes do STJ, reconhecem que, casos tais como este, trata-se de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso em exame, verifica-se que, quando do preenchimento da ficha cadastral assinada pelo próprio devedor fiduciante, este informou três endereços: Endereço residencial, Endereço comercial e “
Endereço de correspondência
”.

Como se vê, embora o primeiro tópico da ficha cadastral seja o endereço residencial (
Assentamento Sto Antonio da Fartura, 50, Palmeira, Santo Antônio do Leverger
), não se pode negar que por ele foi eleito, quando da confecção da ficha cadastral que integra esse contrato, um endereço exclusivo para recebimento de correspondência (
3. Endereço de Correspondência: Rua Bom Jesus, 362, Poção - Cuiabá
) (ID. 146682188 - Pág. 3), onde fora procedida a notificação, devidamente recebida, ainda que por terceira pessoa (ID. 146682176 - Pág. 2).

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
mudou-se
" (ID. 115892086 - Pág. 3), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID. 115892084 - Pág. 4).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada a atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o
endereço de correspondência
constante do contrato.

Nesse mesmo sentido, precedentes das Cortes Superiores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora,
sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato'
( AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
( AgInt no REsp 1937142/SC, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021, g.n.)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EFICÁCIA . –"Para comprovação da mora é suficiente a notificação por carta com AR entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (REsp nº 145.703/SP, Rel. o Sr. Min. Cesar Asfor Rocha), Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 274885 SC 2000/0087473-6, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 16.09.2002 p. 190)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO, MAS CONSTANTE DE FICHA CADASTRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM SUPORTE NO ART. 485, IV, DO CPC/2015. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. A mora ex re é inconfundível com a sua comprovação. O contrato contendo cláusula resolutória expressa pode ser resolvido somente com a mora do devedor, mas o esbulho que dela decorre depende de prova do autor. A legislação, no caso, exige apenas notificação extrajudicial, constituída por ato de comunicação formal do credor de não ter sido honrada parcela da dívida vencida para poder exercitar seu direito creditório por ação judicial. No caso, a notificação foi enviada para endereço diverso do constante do contrato. O autor esclareceu que, no ato da formalização da operação, o contratante preenche uma ficha cadastral e indica, quando necessário, um endereço para correspondência. Na ficha cadastral juntada aos autos, com assinatura do réu, é possível verificar que o endereço constante do contrato é, em verdade, seu local de trabalho e que ele, de fato, indicou outro endereço para correspondência. Desse modo, deve ser considerada válida para fins de comprovação da mora a notificação enviada pelo autor.

(TJ-SP 10028152320178260077 SP 1002815-23.2017.8.26.0077, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEMONSTRAÇÃO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR EM SUA FICHA CADASTRAL COMO SENDO DE CORRESPONDÊNCIA.RECEBIMENTO POR TERCEIRO.IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.RETORNO DOS AUTOS PARA DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - AC - 1645351-7 - Pontal do Paraná - Rel.: Juiz Rogério Ribas - Unânime - J. 30.05.2017)

(TJ-PR - APL: 16453517 PR 1645351-7 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 30/05/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2056 27/06/2017)

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022